Tribunal: TJBA
Processo: 0500843-81.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500843-81.2016.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: Luiz Lino dos Santos e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO
DE
ISENÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ.
OVERRULING.
TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
DES
PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DA BAHIA

contra sentença (
ID. 126889936 - autos de origem)
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
LUIZ LINO DOS SANTOS
em face do
ESTADO DA BAHIA
e do
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
, julgou procedente o pedido autoral e
fixou
honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Observa-se do
ID. 21416131
, que o acórdão, cujo voto fora lavrado pela Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, deu parcial provimento ao apelo do ente estadual, reformando a sentença apenas para isentar o Estado da Bahia do custeio de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. O julgado estava calcado na Súmula 421, do STJ, superada com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema n.º 1.002).

3. Em Juízo de Admissibilidade
quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública
(ID 51412882)
,
a 2ª Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinou o retorno dos autos à esta Relatoria, para exercício do Juízo de Retratação, tendo em vista o quanto decidido pelo STF
no julgamento do Tema nº 1.002
.

4. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa.

5. Em jurisprudência superada
, conforme mencionado,
o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula
nº
421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes.

6. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

7. Assim
, em atenção à referida tese,
impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do
art. 1.030, inciso II, do CPC,
com o reconhecimento da possibilidade de condenação do
Estado da Bahia
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial.

8. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, devem ser fixados em observância ao art. 85 §8º do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa.

9. Assim, sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC,
fixam
-se os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a serem rateados entre
o
Município de Juazeiro e o Estado da Bahia.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 0500843-81.2016.8.05.0146
, em que
figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelados a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se
a
tese de
repercussão geral
fixada no Tema 1.002 do STF,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e manter a condenação do
ESTADO DA BAHIA
, solidariamente com o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, ora fixados
em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em consonância com
os parâmetros do art. 85, §2º, §3º e §8º, todos do CPC, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR30/15/27)